Tribunal: STF
Processo: HC 72147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL.  Na
dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo reservas,
compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionario.
SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do
artigo 81 do Código Penal revela automaticidade no que dispõe que  se
considera prorrogado  o prazo da  suspensão, até o julgamento
definitivo,  quando o  beneficiario esta  sendo processado  por outro
crime  ou contravenção. A regra relativa a extinção da pena privativa
de  liberdade prevista  no artigo  82 pressupoe  expiração do prazo e
esta  não coabita o mesmo teto da prorrogação automática de que cuida
o referido § 2º.